Tribunal: STF
Processo: Rcl 78433
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Prudential do Brasil Seguros S.A contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0101393-80.2019.5.01.0023), que teria violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO; desrespeitado as orientações das ADIs 3.961 e 5.625; e contrariado, ainda, a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “No caso em apreço, o Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região reconheceu o vínculo empregatício entre a PRUDENTIAL e seu ex-franqueado, muito embora a ora Reclamante tenha alegado e comprovado que: 



    i) O Sr. BRUNO é empresário com altíssimo grau de instrução (com vasta experiência no mercado, é graduado e pós graduado em Direito) e expressiva condição financeira (faturamento médio superior a R$ 18 mil). Em números corrigidos, aplicando-se o índice oficial que mede a inflação – IPCA- no Brasil, a média mensal seria de R$ 22.141,44;



    ii) o ex-franqueado manteve contrato típico, previsto em leis próprias (de franquia e de corretagem de seguros) — ambos os regimes jurídicos que regem a relação preveem expressamente ausência de vínculo de emprego entre as partes contratantes;



    iii) os contratos foram entabulados entre pessoas jurídicas; e



    iv) não houve alegação de qualquer vício de consentimento. 



    […]



    A PRUDENTIAL atua no setor de seguros de vida, análise de risco e criação de portfólio de diversos produtos de seguro personalizados. Desde o início de suas operações no país, a comercialização dos seus produtos é realizada por meio de Corretores de Seguros, conforme autorizado pela legislação de regência (Decreto Lei 73/66, Decreto 60.459/1967 e Lei 4.594/644 ). 



    Visando expandir a distribuição de seus produtos e cumprir a legislação nacional, há praticamente duas décadas, o modelo de negócios da PRUDENTIAL é baseado em uma rede de franquias com estrutura ‘multilevel’. 



    […]



    No caso em tela, nos exatos termos do art. 3º da Lei 8.955/1994, posteriormente sucedida pela Lei 13.966/2019, a PRUDENTIAL forneceu ao Sr. BRUNO a Circular de Oferta de Franquia (caput) com a descrição geral do negócio e das atividades que seriam desempenhadas pelo franqueado (IV); fornecimento de informações sobre os valores de investimento inicial e pagamento mensal de royalties (VII e VIII), indicação da supervisão de rede e serviços de orientação prestados ao franqueado, treinamento do franqueado, especificando duração, conteúdo e custos; treinamento dos funcionários do franqueado; manuais de franquia; auxílio na análise e escolha do ponto onde será instalada a franquia; layout e padrões arquitetônicos nas instalações do franqueado (XII), bem como as demais exigências legais para a constituição de uma relação de franquia. 



    […]



    Em que pese esses fatos, após a resilição do contrato de franquia, ocorrida em novembro de 2018, o Sr. BRUNO ajuizou reclamação trabalhista (doc.4) de forma oportunista, requerendo o (i) reconhecimento de suposto vínculo trabalhista com a PRUDENTIAL; o (ii) pagamento de todas as verbas trabalhistas que lhe seriam devidas em virtude da relação de emprego; a (iii) a rescisão indireta do contrato; e (iv) o pagamento de verbas rescisórias.



    […]



    Observa-se que o beneficiário da decisão tem grau superior completo. É Formado em Direito pela Universidade Cândido Mendes e Pós-Graduado em Direito Tributário pelo IBET – Instituto Brasileiro de Estudos Tributários e PósGraduado em Finanças, investimentos e Banking pela PUCRS- Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul: 



    […]



    Ainda, merece destaque o fato de que o Sr. BRUNO atuou como advogado por mais de 7 anos no escritório de advocacia VILLEMOR AMARAL ADVOGADOS e atualmente é sócio da empresa TRIUNO INVESTIMENTOS - demonstrando se tratar de pessoa indiscutivelmente hipersuficiente: 



    […]



    Diante disso, a PRUDENTIAL elucidou em sua contestação que o Empresário, investidor do ramo de seguros, de livre e espontânea vontade, comprou uma franquia da seguradora e assinou o contrato por meio da sua empresa:



    [...]



    Por fim, a PRUDENTIAL repisou que, em 5 anos integrando o seu sistema de franquias, a empresa do Sr. BRUNO faturou o valor total de R$ 1.173.496,28, que corresponde a uma média mensal de R$ 18.927,36. Em números corrigidos, aplicandose o índice oficial que mede a inflação – IPCA- no Brasil, a média mensal seria de R$ 22.141,44. 



    Se ele fosse de fato um empregado assalariado em uma corretora de seguros, considerando a realidade do mercado brasileiro, ele teria recebido em média o valor mensal de R$ 2.803,006 . Ou seja, para faturar os R$ 1.173.496,28 que ele alcançou em 5 anos, seria necessário trabalhar como empregado assalariado por mais de 34 anos. 



    […]



    Apesar de todos esses fatos serem incontroversos, o MM. Juiz de 1ª instância julgou parcialmente procedente a reclamação trabalhista, reconhecendo o vínculo empregatício (doc.6) 



    Inconformada, a PRUDENTIAL interpôs recurso ordinário, que foi desprovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (doc.2). 



    Na sequência, a PRUDENTIAL interpôs recurso de revista, que foi inadmitido (doc. 7). Em face dessa decisão, foi interposto agravo de instrumento, que foi desprovido por decisão monocrática (doc. 8). 



    Diante disso, a PRUDENTIAL interpôs agravo, que ainda não foi julgado.” 



    Ao final, no mérito, requer “a procedência da presente reclamação para ser cassada a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida em observância às decisões proferidas por esse Eg. STF na ADPF 324, nas ADC’s 48 e 66 e nas ADI’s 3.961 e 5.625; e) alternativamente, a procedência da presente reclamação para cassar o acórdão impugnado, julgando-se desde logo improcedente a ação acima mencionada”.



      É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    Os parâmetros de confronto invocados são a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO; as orientações das ADIs 3.961 e 5.625; e, ainda, a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Assiste razão à Reclamante.



    O Tribunal Reclamado, mantendo o entendimento firmado na sentença, afastou a validade e a eficácia de contrato de prestação de serviços firmado por meio de pessoas jurídicas e assim se manifestou quanto à pretensão de reconhecimento de vínculo empregatício (eDoc. 4):



    “Na data em que as partes firmaram o contrato de franquia, ele era disciplinado pela Lei nº 8.955/94, que definia a atividade, em seu art. 2º, como ‘o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício’. 



    Em tal modalidade de relação comercial o franqueado mantém autonomia jurídica e financeira em relação ao franqueador, tendo plena liberdade para gerir o seu negócio, no âmbito interno, como melhor lhe aprouver, estando preso somente ao modelo de negócio e de atuação criado pelo franqueador, que poderá supervisioná-lo apenas para verificar se o método de trabalho está sendo cumprido e mantida a qualidade e a padronização dos produtos e serviços oferecidos, de modo a assegurar a garantia da boa imagem da sua marca 



    […]



    Contudo, a mera celebração de tal contrato não afasta a caracterização de vínculo empregatício, quando se verifica que ele é utilizado de forma fraudulenta. 



    O cerne da presente controvérsia, portanto, consiste em saber se o contrato de franquia celebrado entre as partes é válido ou se, na realidade, ele foi formalizado pela Ré com a pessoa jurídica constituída pelo Autor com a finalidade única de mascarar a relação de emprego entre eles mantida. 



    Examinando o Instrumento Particular de Pré-Contrato de Franquia juntado no ID 589ebd1, verificamos que o Autor foi obrigado a se tornar corretor e a abrir sua própria firma por imposição das cláusulas contratuais nele inseridas, que estipulam que o pré-franqueado deve obter registro definitivo junto à SUSEP como corretor e constituir pessoa jurídica devidamente registrada na Junta Comercial ou no Cartório de Pessoas Jurídicas, para que futuramente pudesse assinar, como representante da franqueada, o Instrumento Particular de Contrato de Franquia, caso contrário não poderia prestar-lhe serviços, não alterando tal quadro o fato de ele ter formação superior como advogado. 



    Embora o Demandante obviamente entendesse as condições às quais estava se submetendo, não se pode considerar que ele exerceu livremente a sua vontade ao optar pela assinatura do contrato, dada a circunstância de que os proventos a serem por ele obtidos eram necessários à sua subsistência.



    Quanto ao ônus da prova, comungo do entendimento esposado pela prolatora da sentença no sentido de que, ao alegar que mantinha relação jurídica de natureza civil com o Recorrido, a Recorrente atraiu para si o encargo de comprovar que ela era diversa da empregatícia, conforme dispõem os arts. 818, da CLT, e 373, II, do CPC, na medida em que o trabalho realizado na forma autônoma, por ser excepcional, deve ser provado. 



    Contudo, examinando o acervo probatório dos autos, constatamos que a Ré não se desincumbiu a contento do seu encargo porque ele demonstra, ao reverso, que, na prática, o Acionante atuava como verdadeiro empregado da Acionada, comercializando os contratos de seguro por ela disponibilizados com a presença dos requisitos característicos da relação de emprego. 



    […]



    A defesa apresentada no caso dos autos, embora bem elaborada, constitui argumentação de extrema inconsistência ante a realidade revelada pelos elementos dos autos, sobretudo porque a atividade laborativa do obreiro se integrava plenamente na atividade econômica explorada pela Acionada, e a legislação específica por ela invocada como impeditiva para o reconhecimento da relação de emprego não pode ser utilizada para mascarar a efetiva e verdadeira relação havida entre as partes, sendo certo que a vedação constante na legislação federal acerca do reconhecimento de vínculo empregatício entre os corretores de seguros autônomos e as empresas seguradoras (art. 17 da Lei nº 4.594 /64) não pode ser usada para corroborar manifesto caso de burla à legislação trabalhista.”



    Como se vê, a Justiça do Trabalho desconsiderou a forma de negociação existente entre as partes, afastando a validade e a eficácia de contrato de prestação de serviços de franquia, submetido à legislação empresarial específica, celebrado entre a ora Reclamante e a parte beneficiária por intermédio de pessoas jurídicas. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324:



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Por oportuno, vale salientar que em casos análogos, também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/04/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o caso concreto, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha da Reclamante pela organização de suas atividades por meio da contratação de empresas franqueadas para o desenvolvimento de suas atividades comerciais.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a Ação Trabalhista 0101393-80.2019.5.01.0023, atualmente em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente